Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESES AFASTADAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
2. Deve ser mantida a condenação pelo delito de receptação se comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo quando os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial forem corroborados em Juízo.
3. Se a parte ré tinha menos de 21 anos de idade na data da prática do crime, deve-se reconhecer a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal).
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência consolidada desta egrégia Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.